Tribunal: TJDFT
Processo: 0746791-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746791-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KISLEU ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 211855548 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de KISLEU ALVES DE SOUZA, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Afirma, em suma, que realizou consulta que apurou que o agravado recebe remuneração mensal bruta equivalente a R$ 3.029,00; que é possível a penhora parcial do salário; que outras diligências não localizaram bens passíveis de penhora; que não comprometimento ao sustento do devedor. Requer, liminarmente, a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração do executado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 45743380 dos autos de origem), RenaJud (45743423 dos autos de origem), InfoJud (ID 45743412 dos autos de origem) e eRIDF (ID 45743395 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante juntou documentação que comprova o recebimento de remuneração bruta mensal aproximada de R$ 3.029,00. Assim, em que pese a dívida não seja de elevado valor (em 2019, correspondia a R$ 13.112,46, conforme ID 145205835 dos autos de origem), a remuneração bruta do agravado é de baixo valor, circunstância consignada na decisão agravada, com potencial para influenciar diretamente o seu sustento. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo que preserva a subsistência do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora